Tribunal: TJDFT
Processo: 0710302-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO (CPC, ART. 373, INCISO I). DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 26.8.2021, de passagens de ônibus de Brasília/DF para Maceió/AL, com embarque previsto para o dia 27.8.2021, às 18h, e retorno em 29.8.2021, às 21h10; (b) aduz o requerente que o suposto atraso de três horas e 30 minutos para o início da viagem teria dado causa a danos materiais e morais, porquanto teria despendido R$ 1.000,00 (mil reais) com alimentação e higiene pessoal, e teria perdido prova de concurso que iria prestar na cidade de destino; (c) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a requerente ajuizou a presente ação com vistas à reparação dos danos materiais e morais; (d) recurso interposto pelo consumidor contra a sentença de improcedência; (e) alegações recursais centradas tão somente na alegação de que o atraso de seis horas à chegada ao local de destino resultou danos materiais ao recorrente no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Regularmente citada e intimada, a parte requerida não compareceu à sessão conciliatória (sem justificativa), razão pela qual eclodiriam os efeitos da revelia (Lei 9.099/95, art. 20), de modo a serem presumidos verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, porque não satisfatoriamente impugnados no momento oportuno. No entanto, a contumácia processual da requerida não implica necessariamente a procedência dos pedidos formulados se, à luz do acervo probatório, outro for o entendimento do julgador.
IV. No caso concreto, respeitante ao alegado atraso ao embarque e aos supostos danos materiais, o requerente não teria comprovado o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), porquanto não teria demostrado, com base em elementos probatórios contundentes, que: (a) o horário de partida do ônibus e tampouco o de chegada à cidade de destino; (b) o gasto de R$ 1.000,00 (mil reais) com alimentação e/ou higiene pessoal decorrentes do suposto atraso; (c) não teria chegado a tempo de realizar prova de concurso público, sobretudo diante do documento “Mapa de Viagem” do dia anterior à sua viagem (26.8.2021), o qual evidencia que o horário de chegada em Maceió/AL previsto para aquela linha (“14-0015-61”) seria 7h30 (ID 31276341), o que possibilitaria, a considerar o atraso de três horas e trinta minutos, a participação no certame público marcado para às 13h (ID 31276337).
V. Desse modo, em razão da ausência de comprovação do ato ilícito atribuível à requerida, bem como dos consequentes danos materiais suportados pelo requerente, irretocável a sentença de improcedência dos pedidos.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, art. 55).